Tribunal: TJES
Processo: 5001373-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ SILVA CARVALHO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001373-36.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BEATRIZ SILVA CARVALHO

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CHEGADA COM ATRASO DE CERCA DE CINCO HORAS. TRANSTORNO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por BEATRIZ SILVA CARVALHO em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., narrando a parte autora ter adquirido passagens aéreas junto à requerida para o trecho de ida e volta entre Vitória/ES e Curitiba/PR, a fim de cumprir compromisso profissional. Sustenta que, no retorno, ocorrido em 22/11/2024, enfrentou atraso significativo no voo inicial, que a levou a perder a conexão para Vitória/ES. Afirma que, após reacomodação, chegou ao destino com cerca de seis horas de atraso, sem assistência material adequada, o que lhe teria causado sofrimento físico e emocional, especialmente por estar em fase pós-operatória de cirurgia mamária. Requereu indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e reformá-la para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual falha na prestação do serviço capaz de configurar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Cumpre destacar desde logo que, nos termos da jurisprudência do C. STJ (
v.g.
REsp n. 1.796.716/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o dano moral não pode ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, exigindo-se a prova, por parte do consumidor, da lesão extrapatrimonial sofrida. Por outras palavras,
é relevante dizer que o atraso de voo consubstancia-se em descumprimento parcial de contrato de transporte, de maneira que compete exclusivamente ao consumidor a demonstração de efetivo prejuízo material e que a referida situação tenha lhe proporcionado a lesão interna.

5. Sendo assim, a narrativa descrita na peça inicial é de ocorrência de atraso de cerca de cinco horas em relação ao horário previsto para desembarque, com alteração do itinerário original do voo, o que inegavelmente consubstancia uma falha na prestação do serviço de transporte. No entanto, na forma já destacada, para a caracterização do dano moral é imprescindível a demonstração da lesão, tal como perdas de compromissos ou mesmo a ausência de assistência material, entre outros, o que não ocorreu nos autos. Tem-se por isso a configuração da hipótese narrada nos autos em dissabor do cotidiano, o que, sob tal ótica, é insuscetível de causar dano ao direito da personalidade. Nesse sentido, embora a parte recorrente afirme que a viagem tinha cunho profissional, nenhum documento demonstra tal finalidade e mesmo impacto pessoal quanto ao ponto por conta do ventilado atraso de voo, sem contar nas precisas fundamentações do Juízo sentenciante quanto aos demais argumentos,
in verbis
: "
[...]
No caso em comento, em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidor, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, especialmente considerando que o voo chegou com aproximadamente 5 horas e alguns poucos minutos de atraso.
Com relação à alegação de sofrimento físico e desgaste emocional por estar em fase pós-operatória, cumpre ressaltar que tal condição, embora mereça consideração, não pode ser imputada como ônus à companhia aérea, pois não foi demonstrada qualquer negligência, omissão ou má-fé por parte da requerida.
Não há nos autos comprovação de que a autora tenha informado previamente à companhia aérea sobre seu estado de saúde ou solicitado tratamento diferenciado. Assim, sua condição pessoal de vulnerabilidade, por si só, não configura falha na prestação do serviço.
Desta forma, ainda que se reconheça o desconforto causado pelo atraso, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar um prejuízo substancial à esfera pessoal ou profissional da autora.
Portanto, entende-se que não assiste razão a parte requerente quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pois não comprovaram o advento de nenhuma lesão extrapatrimonial ocorrida em decorrência do atraso que, por si só, não foi em tempo significativo a causar violação aos direitos da personalidade.
[...]
". Por tais motivos,
não merece reparos a sentença ora vergastada.

IV - DISPOSITIVO

6.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)